Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-97.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001906-97.2020.8.11.0010
Recorrente: Ondina Alves Roversi
Recorridos: Ronaldo Roversi e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ondina Alves Roversi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99931491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CONTRATOS AVALISADOS – INADIMPLEMENTO – ACORDO REALIZADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS AVALISTAS – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO – ART. 346 DO CC – VALOR DEVIDO – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez constado dos autos que as cédulas de crédito que deram origem à dívida e aos termos de acordo firmados pelos avalistas no bojo de ações executivas propostas pela instituição financeira, cujo crédito, inclusive, foi tomado em benefício da família, não se sustenta a alegada ilegitimidade de parte, autorizando-se, assim, que o avalista que efetua o pagamento integral se beneficie da ação de regresso contra o avalizado, haja vista que aquele sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, nos termos dos artigos 346, inciso III, e 349, c/c art. 899, §1o, todos do Código Civil.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001906-97.2020.8.11.0010, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 25/08/2021, p. 01/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 107323964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Maurício Roversi e Ondina Alves Roversi, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou os requeridos ao ressarcimento do valor de R$ 268.534,28 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Além disso, condenou-os ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como na verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).
A parte recorrente alega violação ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão desconsiderou que a recorrente não figurou em nenhum dos acordos juntados pelos recorridos”.
Recurso tempestivo (id 110667956) e preparado (id 122901980).
Contrarrazões no id 117152478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 485, VI, do CPC, a parte recorrente alega que “a decisão desconsiderou que a recorrente não figurou em nenhum dos acordos juntados pelos recorridos”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a apelante, apesar de não ter efetivamente assinado referidos documentos, firmou junto ao esposo, Maurício Roversi, as cédulas de crédito que deram origem à referida dívida e aos termos de acordo firmados no bojo de ações executivas propostas pela instituição financeira. É isso, aliás, que revelam os documentos trazidos nos Ids 84503019/84503030, os quais, além de comprovarem a outorga marital ao negócio jurídico firmado com a entidade bancária, também demonstram que o crédito foi tomado em benefício da família, já que se destinaram ao custeio pecuário de bovinos, principal atividade do arrimo, autodeclarado pecuarista nos autos (Id 84502972)”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o de que a recorrente firmou, com o esposo, Maurício Roversi, as cédulas de crédito que deram origem à referida dívida, bem como o de que o crédito foi tomado em benefício da família.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça